Tribunal: TJBA
Processo: 8012688-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012688-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADA: GISELE SUZART LEAO

Advogado(s)
:
FABIANA SANTOS LEMOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM JOELHO ESQUERDO DA RECORIIDA. QUADRO ÁLGICO SEVERO COM PERSISTÊNCIA POR MAIS DE 7 MESES. COMPROVADA EFICÁCIA DO TRATAMENTO EM BLOQUEIO TESTE PRÉVIO. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE SOBRE PARECER DE JUNTA MÉDICA. IRRELEVÂNCIA DO CUSTO DO PROCEDIMENTO FRENTE AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. MULTA COMINATÓRIA. VALOR DIÁRIO ADEQUADO. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DO TETO MÁXIMO. FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, DO LIMITE DE R$ 100.000,00. DECISDÃO. MODIFICAÇÃO PARCIAL DE OFÍCIO. RECURSO. IMPROVIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8012688-66.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e modificar de ofício o limite das astreintes.

D
ata registrada no sistema